Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE MUNIÇÕES. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora a autoridade judiciária tenha fixado a fiança, não fundamentou a sua necessidade, até porque foram impostas outras medidas cautelares aptas ao mesmo fim objetivado pelo arbitramento de fiança, notadamente o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante. Ademais, tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que foi mantido preso apenas por não ter prestado a fiança, possível presumir ser hipossuficiente, em especial diante da inexistência de informações em sentido contrário nos autos (precedentes).
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.